Tribunal: TJES
Processo: 5004389-07.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004389-07.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANI FERREIRA DA SILVA VIANA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5004389-07.2025.8.08.0021

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO(A):
CRISTIANI FERREIRA DA SILVA VIANA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFECÇÃO DO TOI EM DESACORDO COM AS NORMAS REGULADORAS. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NA VERIFICAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS E ADEQUADAMENTE FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: declarar a nulidade do TOI nº 9486225 e de todos os débitos a ele vinculados ; b) condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais; e determinar a devolução do valor de R$4.420,30 (quatro mil quatrocentos e vinte reais e trinta centavos) pago pela autora. A condenação decorre da lavratura de termo de irregularidade em inspeção unilateral, culminando na suspensão do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, preliminarmente, a incompetência do juízo em razão da complexidade da causa e necessidade de perícia técnica. No mérito, defende a legalidade do procedimento de inspeção ancorado na Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, a presunção de validade dos seus atos e a comprovação da irregularidade no medidor. Aduz que o corte de energia configurou exercício regular de direito face à inadimplência e pugna pela improcedência da indenização por danos morais ou, subsidiariamente, pela redução do quantum fixado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em razão de necessidade de produção de prova pericial, haja vista que a análise do caso em testilha é puramente documental, sendo suficientes os elementos carreados aos autos para o deslinde da ação, além do que, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado do feito, denotando-se, assim, que estavam satisfeitos com as provas produzidas.

4.

A controvérsia central consiste em aferir a regularidade do procedimento administrativo que culminou na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e, consequentemente, a legalidade do débito.

5.

A relação jurídica em tela é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova em favor do consumidor, cabendo à concessionária comprovar a regularidade de seus atos. O procedimento para apuração de irregularidades é pormenorizadamente regulado pela Resolução ANEEL n.º 1.000/2021, que visa garantir ao consumidor o exercício do contraditório e da ampla defesa.

6.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por si só, é um ato administrativo unilateral e não possui presunção absoluta de legitimidade. Para a validade da cobrança de débito recuperado, é imprescindível que a concessionária comprove ter oportunizado ao consumidor o acompanhamento da inspeção e da perícia técnica no medidor de energia, o que se faz por meio de notificação idônea.

7.

O art. 591, § 3º, da referida resolução, é claro ao determinar que, caso o consumidor não acompanhe a inspeção, a distribuidora deve enviar-lhe cópia do TOI, em até 15 dias, por modalidade que permita a comprovação do recebimento.

8.

No caso em apreço, a recorrida não acompanhou a inspeção, constando no TOI estar ausente e não que se recusou a assinar. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que a recorrida foi devidamente cientificada sobre a data e o local da realização da inspeção, violando seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Embora a Ré tenha apresentado o AR de notificação (mas em nome do falecido titular), o documento foi assinado por terceiro, com nome difícil de ler. Assim, o TOI permanece com natureza de prova unilateral produzida pela concessionária.. A ausência de tal providência macula a validade do procedimento administrativo e torna o débito dele decorrente inexigível.

9.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não é suficiente para a caracterização da suposta fraude a prova apurada unilateralmente pela concessionária (AgRg no AREsp 521.111/SP). E, “
em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa”
(REsp 1412433/RS).

10.

Resta, portanto, configurada a violação do procedimento prevista na Resolução ANEEL n.º 1.000/2021, pelo que reputo indevido o débito oriundo do TOI objeto dos autos. Assim, correta a sentença ao declarar a inexistência dos débitos e determinar a restituição do valor pago, no total de R$4.420,30 (quatro mil quatrocentos e vinte reais e trinta centavos), para evitar a descontinuidade do serviço.

11.

O dano moral, em casos de interrupção indevida de serviço essencial, é presumido (
in re ipsa
), decorrendo do próprio fato e dos transtornos causados ao consumidor. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, encontrando-se, inclusive, na média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, não merecendo qualquer reparo.

12.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

13.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV – DISPOSITIVO E TESE

14.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

15.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)